Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712067-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ANTONIO IVAN MOTA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC. 2. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, quando a penhora de até 30% (trinta por cento) daquela verba não afetar a dignidade do devedor. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJDFT, TJPR, TJRS e STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto (OAB/PR 10.011). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial”. (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797, 805 e 833, inciso IV, §2o, todos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC”. (AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Por fim, determino que as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto (OAB/PR 10.011). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015